Tribunal: CARF
Processo: 13877.000402/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13877.000402/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSÉ GONÇALVES BRAZÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Quando o contribuinte de modo expresso declara na impugnação a
concordância com a infração descrita pela fiscalização, deixando de contestar
determinado lançamento, é vedado a ele inovar no recurso voluntário para
incluir a contestação dessa matéria atingida pela preclusão lógica.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000402/2008-11
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000402/2008-11

anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.763,90 para
saldo de imposto a pagar de R$2.123,94.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Valores glosados do Plano de Saúde: l - Nilva Aparecida Barros Brazão = R$ - 2.996,96
(declarou em separado no Modelo Simplificado) 2- CARLA BARROS BRAZÃO = RS
1.590,38 (Não dependente na declaração) 3 - Dany Barros Brazão = R$ 1.590,38 (não
dependente na declaração).
Valor de R$ 8.000,00 glosado em virtude da falta de comprovação do EFETIVO
PAGAMENTO e a efetiva execução dos serviços pela profissional CARLA BARROS
BRAZÃO, filha do contribuinte residente em Belo Horizonte - MG.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
16/7/2008, às fls. 2/15 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Que reconhece o erro na informação das despesas de R$5.569,92 referente ao plano de
assistência médica, por falta de conhecimento.
Contesta a glosa referente aos serviços odontológicos prestados pela sua filha, em quem
confia e sempre a visita, sendo o recibo o meio de prova do pagamento pelos serviços
de prótese que foram executados. Alega que sempre passa férias com a filha em Belo
Horizonte, onde realizou os serviços de prótese dentárias sobre os implantes.
Da defesa constam os recibos no valor de R$8.000,00, entre outros documentos, como
DIRPF 2007 e os emitidos pela RFB durante a fiscalização.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 25/28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa: DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados, bem como,
quem teria sido o paciente.
MATÉRIAS ACATADAS.
As matérias acatadas expressamente na impugnação, portanto incontroversas, tem os
créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados na esfera
administrativa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/3/2010 (fl. 33), o contribuinte, em
15/4/2010 (fl. 34), apresentou recurso voluntário, às fls. 34/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- quanto ao plano de saúde dos não dependentes, retifica o posicionamento
manifestado em sua impugnação, para requerer o restabelecimento dos valores visto que teve
conhecimento por meio do processo no 13877.000044/2006-76 que faria jus a deduzir esses
gastos.
- quanto às despesas efetuadas com Carla Brazão, informa que se trata de dentista
que executou os serviços de próteses sobre os implantes e por isso inexiste nota fiscal com os
dados solicitados no inciso III e V, do artigo 8o, da Lei no 9.250, de 1995.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000402/2008-11

- alega que os serviços foram executados por sua filha e que a visita com
frequência em Belo Horizonte. Acrescenta que os pagamentos se deram em espécie, de forma
parcelada.
- os recibos seriam documentos hábeis, idôneos e inquestionáveis da realização
dos pagamentos dos serviços prestados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O lançamento recaiu sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte. Parte
da glosa recaiu sobre despesas com plano de saúde relativo a não dependentes e outra parte sobre
despesas médicas para as quais, intimado, o contribuinte não apresentou provas quanto ao efetivo
pagamento da despesa ou da efetiva prestação dos serviços. A autuação ressalta que a
profissional informada é filha do contribuinte e reside em outro Estado (fl.7).
Em sua impugnação, o contribuinte concordou expressamente com a glosa dos
valores informados com plano de saúde, como se extrai do trecho a seguir reproduzido:
Quanto à dedução de Despesas médicas no valor de R$ 5.569,92 referentes ao
pagamento do plano de saúde aos não dependentes, RECONHEÇO, que por falta de
conhecimento, que foi indevida e não poderia ter sido deduzida na declaração.
Ao concordar com essa glosa, não foi instaurada a fase litigiosa, restando
consolidado o crédito tributário correspondente.
Agora, em seu recurso, o recorrente requer o restabelecimento da despesa,
mencionando decisão proferida em outro processo administrativo.
Tal pleito não pode ser acatado, visto que se trata de questão não apreciada pelo
colegiado de primeira instância, constituindo-se em matéria preclusa.
Sobre essa questão, trago o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O exame dessa matéria por este colegiado representaria violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição, o qual orienta o processo administrativo fiscal.
Assim, deixo de apreciar os argumentos do recorrente quanto a essas despesas.
Cabe analisar a glosa das despesas informadas com a profissional Carla Brazão,
filha do recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000402/2008-11

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. Como apontado na decisão recorrida, a apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000402/2008-11

Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, mormente quando existe vínculo familiar entre o contribuinte e a profissional (pai
e filha) e ainda que eles residam em cidades/estados distintos (São Roque/SP e Belo
Horizonte/MG).
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte e ele não pode se eximir desse ônus
com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova
exigida.
É certo que inexiste qualquer disposição legal que imponha o pagamento sob
determinada forma em detrimento do pagamento em espécie, mas, ao optar por pagamento em
dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Dessa feita, como só foram juntados recibos aos autos (fls. 37/40), não há reparos
a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital